Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Embriaguez ao volante. Culpabilidade. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Pena de multa. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo.

1 - O fato de o réu fugir dos policiais, a pé, para não ser preso pelo crime de embriaguez ao volante, não leva à maior censurabilidade da conduta. Não justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 - Decidiu o c. STF que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (Tema 150).

3 - Valoram-se desfavoravelmente as circunstâncias do crime se o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, causa acidente automobilístico.

4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida.

6 - Se o réu é reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 1 ano de detenção (art. 33, § 3o, do CP).

7 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8 – Apelação provida em parte.